Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746424-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA LEAO AGRAVADO: EDUARDO SOARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, ADILSON FERREIRA LEÃO, contra a decisão interlocutória que, nos autos do processo no. 0722092-35.2023.8.07.0007, com pedido de anulação de contrato de compra e venda, indeferiu a tutela cautelar de urgência de busca e apreensão de veículo objeto do contrato. Em apertada síntese, o agravante sustenta que o negócio se deu em fraude perpetrada pelo comprador, Sr. EDUARDO SOARES SILVA, na medida em que emitiu cártula de cheque com assinatura falsificada. Nesses termos, pugnou pelo deferimento de antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão do referido veículo. Diz que, não obstante a inexistência de indicativos seguros que o novo adquirente do veículo, Sr. BENNY ALYSSON, tenha participado da fraude que vitimou o ora agravante, ele foi, no mínimo, negligente ao adquirir o veículo do suposto fraudador, sem verificar seus antecedentes, visto que já existia ocorrência policial registrada pelo agravante em desfavor do suposto fraudador. Destaca, ainda, que o comprador BENNY se identificou como policial federal, sendo, por isso, duvidosa a sua boa-fé no negócio, posto que agira na contramão de sua perspicácia profissional. Por fim, salienta que o risco de dano irreparável é patente, pois, nada obstante o veículo já ter sido repassado a terceiro, ele pode ser alienado para outras pessoas, podendo até mesmo ser “desmanchado”. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito aos autos, que se encontra em poder de BENNY ALYSSON FALEIRO (terceiro). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 52908313). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se ver, pelas próprias alegações do recorrente, que feito recomenda o contraditório e uma melhor instrução, para compreensão dos liames da relação obrigacional, da alegada fraude e até mesmo do envolvimento desse terceiro com a suposta fraude perpetrada pelo réu. Por ora, não obstante a notícia do suposto envolvimento do terceiro adquirente com o fraudador, não há elementos seguros nos autos que permitam chegar a essa conclusão. Em tal circunstância, impõe-se mesmo preservar os direitos do terceiro de boa-fé, mantendo hígido o seu direito de ser mantido na posse do bem adquirido. Nesse contexto, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va